Tribunal: STF
Processo: ADI 180
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS  DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL QUE ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS
ESTABILIZADOS NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT/CF, A ORGANIZAÇÃO EM
QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE VANTAGENS DOS SERVIDORES
 PÚBLICOS ESTATUÁRIOS AOS ENTÃO CELETISTAS QUE ADQUIRIRAM
ESTABILIDADE FOR FORÇA DA CF. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF.
AÇÃO
 JULGADA PROCEDENTE.